Tribunal: TJDFT
Processo: 0031583-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031583-25.2014.8.07.0007 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: RODRIGO SANTOS PEREIRA, VANESSA SANTOS PEREIRA, ALMEIDES DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a sentença transitada em julgado determinou que os honorários advocatícios devidos pelo réu incidirão sobre o valor da condenação (dano moral acrescido de juros e correção monetária), agiu com acerto o juízo ao determinar o recolhimento do valor remanescente. 2. Recurso desprovido. 6. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) no cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428 - SC e no 1.498.484 - DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar os danos ocasionados pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, deve ser estabelecida em valor equivalente ao montante mensal cobrado pela locação do bem, afastada a cumulação com indenização por eventuais lucros cessantes. 8. A ocorrência de descumprimento do negócio jurídico não acarreta automaticamente a obrigação de compensar os danos morais alegados pela autora se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão a sua esfera jurídica extrapatrimonial. 9. A noção de sucumbência está relacionada à verificação da correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 9.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e equivalente. No entanto, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem crédito atribuído ao advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando ser válida a cláusula contratual que prevê a retenção de percentual das parcelas pagas pela contraparte; b) artigo 393 do Código Civil, asseverando que a ocorrência de caso fortuito e de força maior afasta a responsabilização pelo atraso na entrega da obra; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, porquanto os juros moratórios não devem incidir desde a citação, mas do trânsito em julgado, sob pena de enriquecimento sem causa. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (id 21909088, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese referente à higidez da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 393, do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outros, confira-se a recente decisão proferida no AgInt no AREsp 1494052/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2021. Também não dá azo ao seguimento ao recurso especial a apontada violação ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/191, pois, no aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMITENTE VENDEDORA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para alterar a base de cálculo da multa contratual demanda a análise do contrato, dos fatos e das provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido aos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifei) (AgInt no AREsp 1666670/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino, por fim, conforme pleiteado pelas recorrentes, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012